Tribunal: TJSP
Processo: 2067000-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067000-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante DANIEL
ANTÔNIO DE SÁ SILVA e Paciente DIEGO DOS SANTOS ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067000-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: GUARULHOS
IMPETRANTE: DANIEL ANTÔNIO DE SÁ SILVA (ADVOGADO)
PACIENTE: DIEGO DOS SANTOS ALVES
VOTO No 47.844
Daniel Antônio de Sá Silva, Advogado, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Diego dos
Santos Alves, entendendo que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte
MM. Juízo de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, que lhe
indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, nos autos da ação penal no
1503403-83.2019.8.26.0535, a que responde por infração ao artigo 157, § 2o, inciso
II, do Código Penal.
Alega, em síntese, que a decisão atacada carece da
necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a presença de
qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da prisão preventiva,
ressaltando que o paciente preenche os requisitos para responder o processo em
liberdade, ainda que mediante cumprimento de medidas cautelares diversas, até
mesmo em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Aduz, ainda, que o paciente encontra-se preso há
mais de noventa dias, embora não mais subsistam as razões que motivaram a
imposição da custódia provisória, que deve ser revogada, nos termos do artigo 316,
parágrafo único, do CPP.
Ao final, postula a concessão da ordem,
expedindo-se contramandado de prisão em favor do paciente. Instruem a inicial (fls.
01 a 09), os documentos de fls. 10 a 124.
A liminar foi indeferida (fls. 126 a 127), e a digna
Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 130 a 132,
complementadas às fls. 135 a 149.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 151 a 159).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Com efeito. O paciente foi preso em flagrante em
28.12.2020 porque, em concurso de agentes com indivíduo não identificado,
subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho de telefonia celular da vítima
Jennifer, que se encontrava em um ponto de ônibus, tendo sido denunciado como
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Os pressupostos da prisão preventiva acham-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067000-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
presentes na espécie, uma vez que há elementos comprobatórios da materialidade da
infração e indícios de envolvimento do paciente na prática dos fatos.
Ademais, o delito pelo qual o paciente foi
denunciado, reveste-se de inegável gravidade, uma vez que cometido mediante
violência ou grave ameaça.
O MM. Juízo impetrado indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva nos seguintes termos:
“Trata-se de crime de roubo majorado, com
violência e grave ameaça em suas elementares. No caso em comento, o réu, em tese,
agindo em concurso com outro indivíduo, subtraiu, mediante grave ameaça exercida
por palavras e simulação de emprego de arma de fogo, um aparelho celular.
Segundo apurado, enquanto os roubadores abordavam a vítima Jennifer, a
testemunha Diego Ferreira notou a ação e entrou em luta corporal com os
indivíduos, de modo que o denunciado Diego dos Santos Alves foi imediatamente
detido.
Nesse quadro, resulta claro que a liberdade do
indiciado, com a periculosidade evidenciada, ameaça a ordem pública e pode
estimular novos crimes, além de provocar repercussão extremamente danosa ao
meio social, já indignado com a verdadeira 'selva' em que se transformou as grandes
metrópoles.
É esta realidade que determina ao magistrado não
esquecer que ele presta um serviço à sociedade. Sua atuação deve ser pautada
naquilo que melhor atenda ao meio social em que convive e jurisdiciona. E, ainda
que estejamos vivendo em uma situação de extrema cautela, por conta da letalidade
do vírus COVID-19, não há casos confirmados ou, sequer suspeitos, da presença do
vírus nos estabelecimentos prisionais.
No mais, também entendo que, no caso concreto,
não é pertinente a concessão de liberdade provisória ou medidas cautelares.
Isso porque tais benesses só devem ser aplicadas
quando úteis e necessárias para os fins que se destinam, de modo que, analisando as
circunstâncias do fato e personalidade do agente, aliás, elementos estes já
devidamente apreciados por ocasião da decretação da segregação aflitiva,
inquestionável dizer que não são suficientes na espécie, sob pena de violar o
princípio da proporcionalidade na modalidade proibição de infraproteção.
É de acentuar que crimes graves, como é o caso,
devem ser encarados com rigor pela Justiça Penal, até mesmo como medida de
defesa da sociedade em face da criminalidade emergente.
Note-se, em reforço, que a primariedade, bons
antecedentes e ocupação lícita são circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a
custódia cautelar, sendo certo que a prisão preventiva não fere o princípio da
presunção da inocência.
Além disso, a custódia cautelar, no caso,
assegurará a futura aplicação da lei penal, evitando-se a fuga do distrito da culpa, e
garantirá a manutenção da ordem pública, flagrantemente desrespeitada pela ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067000-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
atribuída ao denunciado.
Ainda que não haja notícias neste sentido, em
crimes desta espécie, as vítimas, na maioria das vezes, são temerosas por sua
integridade física, em razão da violência sofrida e da sempre presente possibilidade
de ameaça por parte dos roubadores.
Anoto, por oportuno, que a recomendação no
62/2020 CNJ, de 17 de março de 2020 em seu parágrafo 4o, I, 'c', fala da
necessidade de reavaliação da manutenção da prisão preventiva para casos que
tenham excedido os 90 dias ou para casos que não estejam relacionados à
violência ou grave ameaça, não sendo o caso em análise. Dessa forma, ao contrário
do que possa parecer, não serve de passaporte para liberdade indiscriminada de
presos.
Em relação à avaliação da necessidade de
manutenção da prisão preventiva, prevista no parágrafo do artigo 316 do Código de
Processo Penal, foi devidamente atendida, quando da análise do requerimento de fls.
92/97, em 19 de fevereiro de 2020.
Também entendo não figurar o denunciado na
hipótese prevista do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal, eis que não há
nenhuma prova nos autos de que o denunciado seja o único responsável pelos
cuidados do filho.
Sendo
assim,
INDEFIRO
o
requerimento
formulado pela defesa e ratifico o entendimento pela manutenção da prisão cautelar
do denunciado pelos mesmos motivos anteriormente expostos” (fls. 11 a 13).
Assim, ao contrário do sustentado pela Defesa, a r.
decisão impugnada não se reveste de nenhuma ilegalidade ou teratologia,
apresentando fundamentos de fato e de direito suficientes para justificar a
necessidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva.
Neste sentido, aliás, o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“Habeas Corpus - Tráfico ilícito de drogas -
Insurgência em face da ausência de fundamentação da decisão confirmatória
de manutenção da prisão preventiva, que passou a ser exigida pelo parágrafo
único, do artigo 316, do Código de Processo Penal - Ato que se encontra
suficientemente motivado e com indicação clara das razões de convencimento
que ensejaram a conclusão adotada - Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada - Ordem denegada” (TJSP, HC 2031508-32.2020.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Claudia Fonseca Fanucchi, julg.
13.04.2020).
Outrossim, não se mostra adequada, na hipótese, a
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, com a redação
dada pela Lei no 12.403/11, uma vez insuficientes para a manutenção da ordem
pública, considerada, como visto, a presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva.
A respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067000-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“(...) Não é cabível a aplicação das medidas
cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os
requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art.
282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)” (STJ, RHC 56.302/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22.06.2015).
De outra feita, a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no
âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
Todavia, no presente caso, ainda que a custódia
provisória perdure por mais de 90 dias, é certo que o tempo de prisão do paciente
não extrapolou o limite da razoabilidade, não sendo cabível a sua revogação ou a
substituição por outras medidas cautelares, já que responde por crime cometido com
grave ameaça a pessoa, deixando clara a sua periculosidade e a necessidade da
segregação cautelar, para a manutenção da ordem pública.
Dessa forma, não obstante a pandemia do
COVID-19, a prisão preventiva deve ser mantida, mormente porque não há nos
autos prova documental de que o paciente se enquadre na população mais
vulnerável ao coronavírus.
Inexistente,
pois,
no
caso,
o
alegado
constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR